Tribunal: STF
Processo: HC 79791
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Paciente condenado a dois
anos de reclusão, em regime aberto, por infringir o art. 1º, inciso
II, do Decreto-lei n.º 201, de 1967. Inabilitação, pelo prazo de
cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, quer
eletiva, quer por nomeação. Art. 1º, § 2º, do mencionado dispositivo
legal. 3. Recurso ordinário em habeas corpus contra o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça não conhecido, em sessão de 9.11.1999,
pela Turma, porque desfundamentado. RHC n.º 79.577-3/GO. 4.
Cabimento de habeas corpus originário para impugnar o referido
acórdão, à vista da norma geral do art. 102, I, "i", da
Constituição, na redação da Emenda Constitucional n.º 22/1999, eis
que se aponta como coator tribunal superior. 5. Habeas corpus não
conhecido, quanto à alegação de o aresto do STJ haver mantido como
válida a pena de inabilitação para função pública, por não
constituir esse ponto ameaça à liberdade de ir e vir do paciente. 6.
Análise de elemento subjetivo do delito. Inviabilidade do reexame de
provas em habeas corpus. 7. Habeas corpus conhecido, em parte, e,
nessa parte, indeferido.